Tribunal: TJDFT
Processo: 0705056-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS NOS ÂMBITOS DISTRITAL E FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE NÃO CUMULATIVIDADE DO BENEFÍCIO. DECLARAÇÃO INVERÍDICA DA SERVIDORA PERANTE A ADMINISTRAÇÃO. MÁ-FÉ. CANCELAMENTO DA BENESSE. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUTOTUTELA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONHECIMENTO DO FATO. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO INDEVIDO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PROVOCADO PELA AGENTE PÚBLICA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatado, em auditoria realizada em folha de pagamento de pessoal, que a servidora distrital recebia auxílio-alimentação em duplicidade por causa da acumulação lícita de cargos públicos nos âmbitos local e federal, deu-se ciência ao órgão onde ela se encontra lotada para adoção de providências para a cessação do pagamento, apuração e ressarcimento dos valores indevidamente percebidos dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contados do conhecimento do fato pela administração, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da decadência, nos termos do art. 54, caput, da Lei federal n. 9.784/1999, aplicável na esfera distrital pela Lei n. 2.834/2001.
2. O auxílio-alimentação é concedido a servidores públicos distritais com esteio na Lei n. 786/1994, a qual preconiza sua inacumulatividade com outro benefício idêntico, de maneira que o recebimento em duplicidade dessa vantagem, com base em declaração inverídica prestada pela agente pública de não percepção de semelhante benefício em outro órgão público, torna ilícita a concessão e permite o cancelamento pela administração pública no exercício do poder de autotutela, consoante a disposição do art. 53 da Lei federal n. 9.784/1999, que tem sua aplicação no âmbito local disciplinada pela Lei n. 2.834/2001, e o enunciado n. 473 da Súmula do STF.
3. O ressarcimento ao erário de prejuízo causado por servidor público pela prática de ato doloso não qualificado como improbidade administrativa se submete a prazo prescricional, conforme exegese do art. 37, § 5o, da CF firmada pelo e. STF no julgamento do RE n. 669.069, que teve a repercussão geral reconhecida, e no RE n. 852.475.
4. A prescrição da pretensão estatal de ressarcimento ao erário é regida pelo Decreto federal n. 20.910/1932, consoante jurisprudência firmada pelo c. STJ e por este e. TJDFT, para assegurar-se tratamento isonômico com o particular, cujo prazo de 5 (cinco) anos é contado da data do conhecimento do fato pela administração pública, consoante a Teoria da Actio Nata, com possibilidade de interrupção de seu cômputo pelo empreendimento de medidas extrajudiciais para o recebimento do indébito, e retomada da contagem pela metade do lapso legalmente assinalado, a partir do último ato praticado pela administração.
5. A declaração inverídica de não recebimento de auxílio-alimentação em outro órgão, firmada pela servidora com a intenção de ludibriar a administração pública para conceder-lhe idêntico benefício configura má-fé e afasta a possibilidade de reconhecimento de erro exclusivo cometido pela entidade administrativa no deferimento da vantagem, o que permite aferir que houve recebimento indevido e que a agente pública tem a obrigação de ressarcir o prejuízo causado ao erário, para evitar enriquecimento ilícito, consoante a previsão do art. 884, caput, do Código Civil, não se aplicando o lenitivo consentido pelo enunciado n. 249 da Súmula do TCU.
6. Recurso conhecido e desprovido.